Tribunal: CARF
Processo: 13799.720084/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13799.720084/2018-41
ACÓRDÃO
2102-003.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO MARCELO FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Se no exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como
através de outras informações obtidas a fiscalização constatar a formação
de grupo econômico de fato, não há como negar a legitimidade do
procedimento fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo como
sendo corresponsáveis pelo crédito lançado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas e sócios que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
(Súmula CARF no 210)
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. Aplica-se a multa qualificada prevista
no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96 quando verificada a ocorrência de
conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.

ACÓRDÃO
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720084/2018-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício ao percentual de 100%, em face da
legislação superveniente mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FLÁVIO MARCELO FERNANDES (CPF
527.383.108-34), contra o Acórdão no 07-42.590 da 5a Turma da DRJ/Florianópolis (SC), proferido
em sessão de 19/09/2018, no âmbito do Processo no 13799.720084/2018-41, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo interessado quanto à responsabilidade solidária
que lhe foi imputada em auto de infração de contribuições previdenciárias.
Conforme se depreende do relatório da DRJ, a ação fiscal foi instaurada em face de
Montav Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 02.995.228/0001-94), com o objetivo de verificar a
regularidade do recolhimento das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento no período de 01/2013 a 12/2013 (inclusive 13o salário). Segundo o Relatório Fiscal
(fls. 15–25), a empresa apresentou GFIP como se enquadrada no Simples Nacional, quando em
verdade estava sujeita à CPRB e às contribuições destinadas a terceiras entidades. Foram lavrados
autos de infração, entre eles o referente a SAT/GILRAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991) com alíquota
de 3% e FAP 1,000 para 2013 (Processo 10825-723.458/2017-47), além de exigências a “terceiros”
(Processo 10825-723.457/2017-01).
Diante de condutas reputadas dolosas — notadamente a reiterada declaração de
enquadramento no Simples após exclusão — foi aplicada multa de ofício qualificada (150%).
No curso da fiscalização, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 503–
508), imputando ao ora recorrente a condição de responsável solidário pelos débitos da Montav e
do grupo econômico de fato do qual faria parte, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720084/2018-41
3
O termo e seus anexos sintetizam elementos indiciários de administração de fato
pelo interessado: (i) declarações de empregados indicando o comando, gerenciamento e
administração por Flávio Marcelo Fernandes; (ii) orientação interna para não mencionar os nomes
dos “reais proprietários” em contatos comerciais; (iii) comunhão de estrutura física e pessoal
entre Montav e Tertec Indústria e Comércio Ltda., inclusive com mesmo endereço e funcionários
atuando indistintamente; (iv) portfólio idêntico de produtos sob a marca KDT e mesmo telefone
nas notas fiscais; (v) relatos de vendas sem emissão de notas fiscais e trânsito de valores por
contas de pessoas físicas próximas ao recorrente, com benefício financeiro identificado. Consta,
ainda, referência a Relatório de Solidariedade Tributária das Pessoas Jurídicas integrantes do
Grupo KDT (fls. 99–138), corroborando a existência do grupo econômico de fato.
A impugnação apresentada pelo interessado (fls. 862–876) alegou, em síntese: (a)
nulidade da sujeição passiva solidária por ausência dos requisitos dos arts. 124, I, do CTN, e 30, IX,
da Lei 8.212/1991; (b) inexistência de interesse comum e de atos de gestão praticados pelo
impugnante; (c) necessidade de delimitação específica de sua participação nos fatos; (d) ônus da
prova a cargo do Fisco; (e) manutenção da redução da multa ofertada na intimação, mesmo em
caso de exercício do contraditório; e (f) protesto por prova e juntada posterior de documentos.
No julgamento de primeira instância, a DRJ conheceu da impugnação e fixou os
limites do litígio como circunscritos à contestação da responsabilidade solidária no auto referente
ao SAT/GILRAT, registrando que, nos termos da Portaria RFB no 2.284/2010, o presente processo
foi cadastrado em nome do responsável solidário, prosseguindo o processo originário na cobrança
em relação aos demais autuados que não impugnaram.
No mérito, a DRJ manteve a sujeição passiva solidária com base nos arts. 124, I, e
135, III, do CTN, destacando o conjunto robusto de provas indiciárias de administração de fato e
infrações à lei (incluída a prática de atos voltados à ocultação de fatos geradores), citando,
inclusive, doutrina sobre prova indiciária em matéria tributária.
Quanto ao pedido de redução de multa, consignou a aplicabilidade dos percentuais
e prazos do art. 6o da Lei 8.218/1991, afastando pretensão de modificação fora das hipóteses
legais. Relativamente ao pedido de juntada posterior de documentos, a DRJ indeferiu por ausência
das hipóteses do art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972.
Ao final, votou pela improcedência da impugnação, mantendo a responsabilidade
solidária do contribuinte em relação aos créditos controlados no Processo 10825-723.458/2017-
47.
Irresignado, interpôs recurso voluntário.
No mérito, o recorrente contestou a validade do termo de sujeição passiva
solidária, defendendo não estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 124, I, do CTN, e 30,
IX, da Lei no 8.212/1991. Argumentou que jamais exerceu atos de gestão ou de administração da
Montav Indústria e Comércio Ltda., tampouco participou de qualquer operação relacionada aos
fatos geradores discutidos, razão pela qual não poderia ser responsabilizado solidariamente pelos
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720084/2018-41
4
débitos fiscais. Ressaltou, ainda, que o conceito de “interesse comum” deve ser interpretado de
forma restrita, não podendo ser presumido em razão de vínculos indiretos, sendo imprescindível a
comprovação objetiva de sua participação.
Defendeu, ademais, que o ônus probatório caberia à fiscalização, não se podendo
admitir a atribuição de responsabilidade com base apenas em indícios frágeis e sem demonstração
concreta de sua conduta. No mesmo sentido, reiterou o pedido de produção e de juntada de
documentos em fase recursal, argumentando que sua análise seria essencial para afastar a
imputação de responsabilidade.
Por fim, insurgiu-se contra a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, por
ausência dos elementos necessários à sua configuração, requerendo, subsidiariamente, a
aplicação da multa simples, conforme art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Concluiu, portanto, pelo provimento do recurso, com a consequente exclusão de
sua responsabilidade solidária e, subsidiariamente, pela redução da multa aplicada, bem como
pela aceitação de documentos complementares apresentados em sede recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que as passa ao mérito.
Da responsabilidade solidária
A sujeição passiva foi fundamentada nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN. O primeiro
dispositivo estabelece que são solidariamente responsáveis aqueles que possuam interesse
comum na situação que configure o fato gerador da obrigação tributária; já o segundo prevê a
responsabilidade pessoal de administradores que pratiquem atos com excesso de poderes ou em
violação à lei, contrato social ou estatutos.
O recorrente alega ausência de demonstração de interesse comum, sustentando
que jamais exerceu funções de sócio ou gestor formal das empresas mencionadas, tampouco
percebeu salários, dividendos ou qualquer proveito delas.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720084/2018-41
5
Entretanto, o Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 503-508) evidenciou sua
condição de administrador de fato, apontando diversos elementos que indicam sua participação
ativa na condução das empresas Montav e Tertec, integrantes do denominado Grupo KDT.
Constata-se, a partir do auto de infração lavrado em desfavor do Sr. Flávio Marcelo
Fernandes, que este, embora não figurasse formalmente como sócio das empresas Montav e
Tertec, não possuía, entre os anos de 2013 a 2015, qualquer conta bancária em seu nome que
registrasse movimentação expressiva de recursos identificável por esta Secretaria. Verificou-se,
contudo, a existência de conta corrente no Banco Santander (agência 3615, no 1000301-6), de
titularidade de sua esposa, na qual transitaram valores de grande monta, sendo o contribuinte
detentor de amplos poderes de movimentação (Anexo VII). De fato, ele efetuava a utilização desta
conta para, dentre outras operações, realizar pagamentos relacionados à sua atividade rural.
Ademais, documentos integrantes do auto de infração atestam que recursos provenientes das
empresas Montav e Tertec foram creditados nessa mesma conta, revelando que o Sr. Flávio
Marcelo, além de gerir tais sociedades em desacordo com a legislação, auferiu benefício
econômico direto de sua atuação.
O Relatório de Solidariedade Tributária das Pessoas Jurídicas Integrantes do Grupo
KDT (fls. 99-138) reforça a caracterização de grupo econômico de fato formado pelas referidas
empresas, sob administração de Flávio. Esse relatório reúne diversos elementos probatórios que
apontam a vinculação societária e operacional entre Montav, Tertec e KDT, como:

a inexistência de site próprio da Montav e a divulgação conjunta das empresas nos
mesmos canais de internet (Anexo I);

a constatação, em diligência, de que os funcionários atuavam indistintamente para ambas
as sociedades, realizando tarefas comuns a Montav e Tertec;

os depoimentos de ex-funcionários, que confirmam a utilização de pessoas interpostas
como sócios meramente formais (“laranjas”), a centralização da gestão em Flávio Marcelo
e Evelize Fernandes, bem como a orientação expressa para que os verdadeiros
proprietários não fossem mencionados em comunicações externas;

a confirmação de que reuniões de direção e definição de estratégias eram conduzidas por
Flávio Marcelo, sua irmã Evelize e seus familiares, que centralizavam o comando comercial,
financeiro e industrial;

a verificação de que ambas as empresas produziam e comercializavam os mesmos
produtos, sob a marca KDT, compartilhando inclusive logotipo, endereço, telefone e corpo
funcional.
Diante desse conjunto probatório, fica evidente que o Sr. Flávio Marcelo Fernandes
atuava como administrador de fato, sendo reconhecido como “patrão” pelos empregados,
participando da seleção de pessoal, de reuniões estratégicas e da condução dos negócios. Ao
mesmo tempo, procurava ocultar sua participação, determinando que seu nome não fosse
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720084/2018-41
6
mencionado em contatos comerciais, embora em processo trabalhista tenha ele próprio se
declarado sócio da Tertec.
Também restou demonstrada a prática de atos voltados à sonegação: vendas sem
emissão de notas fiscais, recebimento de pagamentos por intermédio de contas bancárias de
pessoas próximas, como Suely Dainezi Fernandes (sua ex-esposa) e Arnaldo Gallo (cunhado), e
pagamento de funcionários à margem da folha oficial. Tais expedientes evidenciam o propósito
deliberado de dissimular a ocorrência de fatos geradores de tributos e contribuições
previdenciárias.
Nessa linha, contrariamente ao alegado pelo recorrente, as provas carreadas aos
autos atestam a condição de Flávio como gestor efetivo do grupo, atuando com a finalidade de
fraudar o Fisco. Importa registrar que, em hipóteses como a presente, em que os atos são
praticados com intuito de encobrir a realidade material, a prova indiciária assume relevância
central.
Assim, diante da demonstração do exercício de poderes de gestão, do interesse
comum no proveito das operações e da infração à legislação, configura-se a responsabilidade
solidária do Sr. Flávio Marcelo, nos termos do art. 124, I, do CTN, bem como a sua
responsabilidade pessoal, prevista no art. 135, III, do CTN, em razão dos atos ilícitos praticados.
Conclui-se, portanto, que o não recolhimento dos tributos decorreu de conduta
dolosa, em que se utilizaram interpostas pessoas jurídicas e físicas para ocultar valores tributáveis,
situação que atrai a aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN, por se tratar de atos praticados
com excesso de poderes e em violação à lei.
Essas evidências apontam para a existência de um grupo econômico de fato,
dirigido pelo recorrente, que se beneficiava diretamente da atividade empresarial e se utilizava de
expedientes voltados à ocultação de fatos geradores tributários.
Ainda que não constasse formalmente no contrato social, ficou demonstrado o
interesse comum do impugnante na ocorrência dos fatos geradores (CTN, art. 124, I), bem como a
prática de atos de gestão em afronta à legislação (CTN, art. 135, III).
A jurisprudência do CARF e do STJ reconhece que a solidariedade tributária alcança
administradores de fato quando caracterizados fraude, simulação ou abuso.
O próprio STJ, no REsp 1.540.845/PE, firmou que, em casos de fraudes, desvio de
finalidade e confusão patrimonial, o interesse comum é evidente, tornando inevitável a
responsabilidade solidária, ainda que os envolvidos não tenham praticado diretamente o ato que
deu origem à tributação.
Aqui, ainda cabe espaço o que preconiza a Súmula CARF N.210, senão vejamos:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.956 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720084/2018-41
7
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Diante disso, restam preenchidos os requisitos legais para a responsabilização,
tanto sob o aspecto do art. 124, I, quanto do art. 135, III, do CTN, devendo ser mantida a inclusão
do recorrente no polo passivo.
Com efeito, sem razão o recorrente.
Da Multa
A fiscalização aplicou a multa de 150% (art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 9o
da Lei no 10.426/2002), sob o fundamento de que houve conduta dolosa voltada a suprimir
contribuição previdenciária.
Os recorrentes alegam que não houve fraude ou má-fé.
Contudo, o conjunto de provas aponta inequívoca intenção de reduzir a carga
tributária por meio de expediente ardiloso. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas
de utilização consciente de pessoa jurídica interposta para ocultar a real natureza dos
pagamentos. O STJ já decidiu que “comprovada a simulação, a multa qualificada é legítima, pois
presente o elemento subjetivo do dolo” (REsp 1.157.542/RS).
Assim, correta a exigência da penalidade agravada.
Entretanto, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar provimento
parcial, tão somente, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 942
DF CARF MF
Original